Tribunal: TJBA
Processo: 8012382-51.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8012382-51.2025.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante/Apelado: Luan Almeida Soares Advogado: José Pinto Souza Filho (OAB/BA 6.342) Advogado: Antônio Carlos Silva (OAB/BA 57.165) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Beneval Santos Mutim Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Luan Almeida Soares pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. 2. A Defesa sustenta nulidade por violação domiciliar, absolvição por insuficiência probatória e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pugna pelo afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e pela majoração da pena-base, ante a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e o contexto fático demonstrativo de dedicação à atividade criminosa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Delimita-se a controvérsia quanto: (i) à existência de nulidade decorrente de alegada violação domiciliar; (ii) à suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) à aplicabilidade do tráfico privilegiado; e (iv) à adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. O ingresso no domicílio ocorreu em contexto de flagrante delito, tratando-se de crime permanente, havendo continuidade investigativa desde a abordagem inicial, bem como consentimento do próprio réu, que indicou o endereço e franqueou a entrada com a própria chave. Incidência do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 5. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante e laudos periciais provisórios e definitivo, atestando que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, totalizando 726,81g de cocaína e 407,56g de maconha/haxixe. 6. A autoria é inequívoca. O réu foi flagrado com drogas fracionadas, dinheiro, aparelho celular e, em sua residência, foram apreendidas balanças de precisão, embalagens plásticas e expressiva quantidade de entorpecentes. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revelaram-se harmônicos e coerentes, sendo meio idôneo de prova, conforme entendimento consolidado no AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC e demais precedentes citados no voto. 7. Inexistem elementos aptos a infirmar a licitude da prova ou a fragilizar o édito condenatório. 8. Quanto ao tráfico privilegiado, verifica-se que, embora tecnicamente primário, o réu demonstrou dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, pelo modo de acondicionamento e pela apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita. Aplicação do entendimento firmado no AgRg no HC 923.600/SP, AgRg no HC 899.198/SC e REsp 2.171.597/SC, todos mencionados no voto. 9. A quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão justificam a exasperação da pena-base e o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. 11. Recurso ministerial conhecido e provido para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Teses firmadas: "1. Não configura violação domiciliar o ingresso policial em residência, no contexto de flagrante delito de crime permanente, com continuidade investigativa e consentimento do morador." "2. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliadas à apreensão de petrechos típicos da traficância, evidenciam dedicação a atividades criminosas e autorizam o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como a exasperação da pena-base." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "b". Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; AgRg no HC 900.030/SP; AgRg no HC 923.600/SP; AgRg no HC 899.198/SC; REsp 2.171.597/SC; TJBA, Apelação nº 0700096-03.2021.8.05.0105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012382-51.2025.8.05.0274, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos defensivo e ministerial, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao recurso do Ministério Público, para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar a pena para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)